Tribunal: TCU
Processo: 001.113/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3548/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.113/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexsandro Pazetto Acosta (CPF XXX.537.610-XX); Kelly Bragança Reinheimer (CPF XXX.195.880-XX); Paloma Dias Pereira da Rocha (CPF XXX.329.930-XX); Rafaella da Silva Calegari (CPF XXX.646.030-XX); Ronaldo Portes Cuervo (CPF XXX.250.980-XX); Tatiana da Silva Xavier (CPF XXX.772.400-XX); Thabata Polchowicz Parmeggiani (CPF XXX.323.550-XX); Vanessa Reinehr (CPF XXX.363.490-XX); Victória de Souza Santos (CPF XXX.568.550-XX) e Viviane Vieira da Cunha (CPF XXX.910.130-XX). 1.2. Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.